Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708810-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ELCIO MUNIZ RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por Élcio Muniz em face do v. acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 44601965), que deu provimento ao Recurso Inominado para declarar parcialmente nula a r. sentença que extinguiu, em face do pagamento, o Cumprimento de Sentença manejado em desfavor de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander (Brasil) S/A (ID 44601971 - pág. 215). Alega o Autor que o acórdão reclamado contraria a coisa julgada, pois trata de questão de mérito já transitada em julgado, referente à existência de título executivo apto à cobrança do valor referente às astreintes fixadas, em sede de antecipação de tutela, na ação de conhecimento. Aduz que, ao afrontar a coisa julgada, o acórdão reclamado contraria a jurisprudência do c. STJ. Afirma que os Executados perderam todos os prazos para impugnar os valores cobrados e a penhora, bem como que a sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, pelo pagamento, não possui cunho decisório, motivo pelo qual o Recurso Inominado não poderia sequer ter sido conhecido. Argumenta que nenhuma das matérias abordadas no acórdão reclamado foi objeto da sentença, e que a interposição do Recurso Inominado, pelos Executados, após cumprida a decisão que determinou o depósito dos valores, configura venire contra factum proprium, circunstâncias que demonstram a inadmissibilidade e a manifesta improcedência do recurso. Requer o deferimento de tutela de urgência para suspender o processo, na origem, e, no mérito, o provimento da Reclamação, para cassar o acórdão reclamado, por afronta à jurisprudência do c. STJ. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). Isso porque, da leitura da petição inicial, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. Na hipótese dos autos, não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado, da lavra da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, bem como os artigos 18, VI, e 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. Note-se que, apesar de fundamentar o pleito na inobservância da jurisprudência do c. STJ, o Reclamante não cita, na petição inicial, julgado da Corte Superior de Justiça, a fim de comprovar tal afirmação. Registre-se que a alegação de que o acórdão reclamado ofende a coisa julgada não é suficiente para configurar divergência com a jurisprudência firmada pelo c. STJ em precedente qualificado, sob consequência de admitir-se a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, em afronta à legislação de regência. Nesse contexto, evidencia-se nos autos a inadequação da via eleita. Confiram-se os seguintes julgados desta eg. Câmara de Uniformização, in verbis: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS NÃO VINCULANTES DO STJ E DO TJDFT. INADMISSIBILIDADE. 1. Somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ ou desta Corte de Justiça, isto é, de natureza vinculante, autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Julgados do STJ que não resultaram em enunciado de súmula nem foram proferidos em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, não podem ser invocados como paradigmas para fundamentar o ajuizamento de Reclamação. 3. No tocante à preservação da autoridade das decisões deste Tribunal, tal hipótese, em regra, dirige-se também aos casos de precedentes de observância obrigatória, sobretudo porque é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal com o indevido objetivo de rever interpretação de Turma Recursal. 4. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1669604, 07016905120228079000, Relator: ANA CANTARINO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMISSIVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGA OS EFEITOS DO ACÓRDÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, e não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional. 2. A Decisão que suspende o cumprimento de sentença e posterga para após o trânsito em julgado a produção dos efeitos do acórdão que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, não traduz afronta à autoridade da decisão deste Tribunal, sobretudo considerando as particularidades que envolvem a expedição de precatórios. 3. Contra decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, par. único do CPC. 4. Reclamação inadmissível que se indefere de plano. 5. Agravo Interno Improvido. Decisão mantida.” (Acórdão 1655129, 07148083120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A JULGAMENTO NÃO VINCULANTE DO STJ. PRESSUPOSTO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cabe reclamação apenas contra acórdão de Turma Recursal contrário a precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça em enunciado de súmula, julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. Preliminar acolhida. Reclamação não conhecida.” (Acórdão 1627439, 07218763220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada.” (Acórdão 1654426, 07181651920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pelo Autor. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator